Tribunal: TJSP
Processo: 2266685-10.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000218797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2266685-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MRH VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS CONCEDERAM A
SEGURANÇA, VENCIDO O E. RELATOR SORTEADO DES. REINALDO CINTRA
QUE denegava a segurança E NÃO DECLARA. ACÓRDÃO COM O E. 2°JUIZ EXMO
DES. ALBERTO ANDERSON, RELATOR DESIGNADO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO,
vencedor,
REINALDO
CINTRA,
vencido,
ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 2266685-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/5
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL no 2266685-10.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: MRH VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO: RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17547
MANDADO DE SEGURANÇA ESTELIONATO
VEÍCULO
APREENDIDO

BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO EFETUADO POR DELEGADO
DE POLÍCIA INCOMPETÊNCIA RESTRIÇÃO
DE BLOQUEIO AO PODER JUDICIÁRIO

PROPRIEDADE
DO
AUTOMÓVEL
JÁ
TRANSFERIDA A TERCEIRO LEVANTAMENTO
DO BLOQUEIO ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MRH Veículos LTDA. em face de decisão do Juízo do Departamento de
Inquéritos Policiais da Capital que indeferiu pedido para o levantamento
de bloqueio administrativo do veículo Audi/RS6 Avant 4.0 TFSI, placas
BES-1441, RENAVAM n.o 1017513438.
O veículo Audi foi inicialmente vendido pela
concessionária impetrante para uma pessoa física e depois por esta foi
vendido para GUSTAVO MARICATO LOPES que, em 23 de novembro de
2017, vendeu-o para RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS.
Em todas as ocasiões o veículo foi devidamente
transferido junto ao DETRAN de Santa Catarina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 2266685-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/5
No negócio entre Gustavo e Rafael, o pagamento
foi feito com cheques. Entretanto, o pagamento de um deles, que seria
para ser descontado por último, foi sustando junto ao banco.
Em razão disso, Gustavo registrou ocorrência
policial junto ao 13o Distrito Policial de Campinas e o Delegado de Polícia
efetuou bloqueio administrativo de transferência do veículo.
Em 31 de julho de 2017, Rafael vendeu o veículo
para ROBERLEI NARDELLI e houve regular transferência junto ao
DETRAN de Santa Catarina.
Na sequência o veículo foi vendido para a ora
impetrante que, por sua vez, o vendeu para RODRIGO DETILIO, que
reside em São Paulo Capital. Além do documento de transferência, foi
emitida nota fiscal (fls. 120).
Entretanto, não foi possível a transferência da
documentação para o nome do último adquirente, pois esta está
administrativamente bloqueada pela Autoridade Policial que instaurou o
inquérito policial em Campinas.
Pretende a Impetrante seja retirada a restrição
para transferência do veículo junto ao DETRAN de São Paulo, pois o Juízo
do DIPO indeferiu o pedido formulado no inquérito policial que agora
tramita em São Paulo Capital.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo.
Desembargador relator originário às fls. 125/128.
O Juízo prestou informações às fls. 133/134.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às fls.
137/140, manifestou-se pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Não se vislumbra qualquer razão para que tenha
sido bloqueada a possibilidade de transferência do veículo junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 2266685-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/5
DETRAN SP.
Com efeito, o veículo não interessa ao inquérito
policial que, pelo que se depreende, foi instaurado para apurar eventual
crime de estelionato pela sustação de pagamento de um cheque junto ao
banco sacado.
Absolutamente desnecessária qualquer perícia no
veículo, pois, como já salientado, o questionamento é exclusivamente
acerca da sustação de um dos cheques dados em pagamento pela
aquisição do veículo.
O
automóvel
foi
entregue
por
GUSTAVO
MARICATO LOPES para RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS, havendo a
tradição, bem como houve a transferência da documentação junto ao
DETRAN de Santa Catarina.
Portanto o eventual crime de estelionato apenas
está relacionado com a possível indevida sustação de um dos cheques
dados em pagamento.
Depois disso, o carro foi transferido mais duas
vezes sem qualquer problema, eis que a única restrição existente é para a
transferência da documentação no DETRAN SP.
Em qualquer outro estado do Brasil o veículo
seria normalmente transferido.
A Autoridade Policial não pode bloquear a
transferência a pretexto de assegurar a recuperação do bem pela suposta
vítima de estelionato GUSTAVO MARICATO LOPES. Esse bloqueio apenas
poderia ser feito, com tal finalidade, por um Juízo cível, onde estivesse
sendo demandada a propriedade do carro.
Relevante lembrar que o negócio jurídico entre
GUSTAVO MARICATO LOPES e RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS foi
perfeito e acabado. Houve a transferência da propriedade que se
aperfeiçoou com a tradição e esta foi materializada junto a DETRAN de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 2266685-10.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/5
Santa Catarina, onde foi regularizada a documentação.
Conforme dispõe o § 2 o do artigo 1268 do Código
Civil: Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título
um negócio jurídico nulo.
E, obviamente o negócio jurídico não foi nulo.
Pode ter ocorrido inadimplemento e este deve ser resolvido na respectiva
esfera, ou seja, cível.
O inquérito foi instaurado em 13 de junho de
2018 e, até hoje, praticamente nada de concreto aconteceu.
Com salientado pelo Procurador de Justiça em
sua sustentação oral, no passo que está, sabe-se lá quando haverá
alguma solução e terceiros ficarão prejudicados.
Importante lembrar que, atualmente, o crime de
estelionato exige representação e pelo que se depreende do inquérito, isso
sequer foi providenciado, de modo que, também por esse motivo, a
restrição é indevida.
Por ser absolutamente indevida a restrição para
transferência do veículo junto ao DETRAN-SP, a impetrante tem direito
líquido e certo para que ela seja retirada e as transferências liberadas.
Portanto,
por
meu
voto,
CONCEDO
A
SEGURANÇA para determinar que toda e qualquer restrição que exista
junto ao DETRAN-SP para transferência do veículo Audi, placas BES-1441
seja retirada, ficando ele livre para ser transferido pela impetrante a quem
por último o adquiriu, ou seja, RODRIGO DETILIO, conforme nota fiscal
de venda (fls. 120) e documento de transferência.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR DESIGNADO